Tribunal: TJBA
Processo: 8010160-81.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010160-81.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO APELADO: EMANUELA GONCALVES DOS REIS ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO LEGAL DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL DECORRENTE DE DESCONTO ABUSIVO EM FOLHA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por Emanuela Gonçalves dos Reis Almeida, julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar que limitou os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 35% da margem consignável, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação e dos descontos realizados em folha de pagamento pela instituição financeira; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em decorrência da cobrança de valores superiores ao limite legal da margem consignável; (iii) analisar o cabimento de redução do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo a instituição financeira parte fornecedora de serviços. 2. A Lei nº 10.820/2003, vigente à época dos contratos, limita a margem consignável a 30% da remuneração para empréstimos e 5% para cartão de crédito consignado. 3. Os documentos constantes nos autos demonstram que a parte autora já havia comprometido sua margem consignável no momento da contratação dos empréstimos adicionais, violando a norma legal. 4. A ausência de impugnação do percentual de limitação fixado na sentença pela autora impede reformatio in pejus, devendo ser mantida a limitação a 35% para descontos em folha. 5. O excesso de descontos em folha comprometeu o mínimo existencial da autora, ofendendo os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, configurando falha na prestação de serviço. 6. Configurado o dano moral pela retenção indevida de parte da remuneração da autora, em valor superior ao permitido, justifica-se a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, quantia adequada e proporcional à ofensa sofrida. 7. Inexiste litigância de má-fé por parte da autora, não havendo elementos que evidenciem intenção dolosa ou conduta temerária. 8. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados na origem e majorados em grau recursal conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desempenhado em sede de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O desconto indevido em folha de pagamento em percentual superior ao legal acarreta violação ao mínimo existencial e configura dano moral indenizável. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, V e VIII, 14; CPC, arts. 80 e 85; Lei nº 10.820/2003, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1767748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.405.304/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.05.2019; TJ-AL, AI 0803513-43.2022.8.02.0000, j. 13.10.2022; TJ-SP, EMBDECCV 1045830-31.2021.8.26.0100, j. 19.10.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO nº 8010160-81.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e apelada, EMANUELA GONCALVES DOS REIS ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 09